Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUALIDORA POR CONDUZIR O VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E POR RESULTAR EM LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE OU GRAVISSIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL GRAVE OU GRAVISSIMA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.

1. A revisão criminal, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório.

2. Caso, para fins de aplicação da qualificadora do art. 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, não constem nos autos qualquer elemento probatório de que tenham ocorrido lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, a sentença condenatória merece ser desconstituída.

3. Pedido revisional conhecido e julgado procedente.